Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701457-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RI HAPPY BRINQUEDOS S.A DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 44175860). O STJ, reconhecendo que a matéria objeto do apelo extremo é prejudicial à analise do especial, determinou o sobrestamento deste último até que haja o cumprimento da orientação exarada pela Corte Suprema em relação à sistemática dos precedentes (ID 54903002 – p. 11/14 e p. 37). O STF, por sua vez, ordenou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o recurso extraordinário permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia a respeito da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 54903002 – p. 33/34). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, e em estrito cumprimento à determinação da Corte Superior de Justiça, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031